Tribunal: TJMT
Processo: 1058598-75.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MYLEIDY GONCALVES DE SOUZA - CPF: 060.939.511-46 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1058598-75.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MYLEIDY GONCALVES DE SOUZA

Recorrido:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PARTE RECORRENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9099/95.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação
na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa de telefonia
.

2.

In casu
, verifica-se que a parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada por seu advogado, não tendo tampouco apresentado justificativa hábil pela ausência.

3.
O espírito da Lei nº 9.099/95 está fundamentado na conciliação, na tentativa de composição do litígio e, assim, a ausência em audiência ou a ausência de qualquer tentativa de acordo entre as partes viola os preceitos da lei.

4.
Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

5.
O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”
.

6. Salienta-se que o sequer impugnou a contestação apresentada pela Recorrida, preferindo a omissão (ausência ao ato processual), para o não enfrentamento das provas trazidas na contestação.

7.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

8.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

12.
Por fim, apenas consigno que muito embora a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023